Tribunal: TJES
Processo: 0000190-51.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000190-51.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RUAN DOS ANJOS FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000190-51.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUAN DOS ANJOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

3 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000190-51.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUAN DOS ANJOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“(...) no dia 22 de janeiro de 2022, na Avenida Oceano Atlântico, bairro Guriri, em São Mateus/ES, o denunciado portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus (Brasil), espécie revólver, calibre .38 Special, fabricação industrial, funcionamento repetição, nº de série 1602992, com 06 (seis) munições do mesmo calibre.

Emerge dos autos que, na data e local supracitados, o Policial Civil Rogério Rúbia Gonçalves, em sua folga, visualizou o denunciado juntamente com os nacionais Ítalo Henrique Amorim da Silva e Janiellngton Bispo dos Santos. Sabendo que havia um mandado de prisão preventiva de nº 0000010-35.2022.8.08.0047 contra o denunciado, assim que avistou uma viatura, Rogério solicitou apoio para realizaram a abordagem.

Ato contínuo, foi feito um cerco no calçadão da praia de Guriri, momento em que Ruan empreendeu fuga, porém foi avbordado pelo policial Rogério, sendo encontrado consigo 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus (Brasil), espécie revólver, calibre .38 Special, fabricação industrial, funcionamento repetição, nº de série 1602992, com 06 (seis) munições do mesmo calibre.

Em suas declarações, à fl. 27, o denunciado afirma que a arma de fogo era de sua propriedade, e que a adquiriu antes de ser preso (...)”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Busca a defesa a fixação de regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, eis que o regime semiaberto foi imposto ao apelante, em razão de sua reincidência, estando tal determinação devidamente alicerçada no art. 33, §2º, “b” do Código Penal.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

3 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.